Tribunal: TJMT
Processo: 1026789-02.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026789-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (REQUERENTE), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (REQUERIDO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (REQUERIDO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.985.217/0003-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AFONSO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.526.305-24 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA LEITE - CPF: 021.657.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CAUÇÃO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. QUESTÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em pedido de efeito suspensivo à apelação, no contexto de recuperação judicial. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à suficiência da caução prestada e à destinação de valores levantados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado no tocante à suficiência da caução prestada pelos embargados; (
ii
) determinar se as questões relativas à destinação dos valores levantados devem ser analisadas no âmbito dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou adequadamente as questões suscitadas, incluindo a suficiência da caução apresentada, entendendo que o valor caucionado atende aos requisitos do art. 90, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.

Não foram constatados elementos nos autos que demonstrem risco de dano irreparável ou insuficiência da caução, como alegado pelo embargante.

As controvérsias relativas à destinação dos valores levantados integram o mérito da apelação e não devem ser tratadas nos embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir matéria já decidida extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A suficiência da caução deve ser aferida com base nos requisitos previstos no art. 90, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, não configurando omissão ou contradição no julgado a análise fundamentada desta questão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 90, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por
SILVIO ZULLI
contra o acórdão
q
ue negou provimento ao agravo interno interposto no âmbito do pedido de efeito suspensivo à apelação
,
manejado em face de

WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS
.

Para tanto, o
embargante alega omissões e contradições no julgado, sustentando que a caução prestada pelos embargados seria inidônea e insuficiente, além de que valores levantados não estariam integralmente caucionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

No presente caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelo embargante, inclusive quanto à suficiência da caução apresentada pelos embargados. Restou consignado que o valor caucionado (R$ 39.508.324,61) atende aos requisitos previstos no art. 90, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, garantindo eventual ressarcimento.

Além disso, não foram identificados elementos nos autos que demonstrem risco de dano irreparável ao embargante ou insuficiência da caução prestada, tal como afirmado no acórdão.

Ressalte-se que a controvérsia relativa à destinação dos valores levantados e sua integração à massa falida constitui questão de mérito a ser dirimida na apelação, não sendo objeto de análise no âmbito dos presentes embargos.

Portanto, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O que se verifica, na verdade, é a tentativa do
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025